Tribunal: TJBA
Processo: 8017975-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017975-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAYNA VASCONCELOS GOES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JAIRA MARIA VASCONCELOS VEIMROBER

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ENCARGO DO ESPÓLIO. PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO CONSOANTE DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de inventário, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento de que a obrigação de arcar com as custas é do espólio e que o acervo hereditário possui liquidez e valor suficiente para suportar os encargos do processo. O agravante sustenta ser assistido pela Defensoria Pública e que o único bem deixado pela falecida é um imóvel de valor modesto em bairro popular, o que justificaria a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o espólio, em processo de inventário, possui o direito à gratuidade da justiça quando o monte-mor é composto por bens imóveis e se a condição de hipossuficiência dos herdeiros comunica-se ao patrimônio deixado pela falecida para fins de isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo em razão da prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública (art. 186, CPC), considerando que a interposição ocorreu em 16/03/2026.

4.

As custas processuais e despesas do inventário constituem encargo do espólio e não dos herdeiros individualmente considerados.

5.

A concessão da gratuidade judiciária ao espólio depende da prova da insuficiência de recursos do próprio monte-mor para solver as dívidas do processo.

6.

A existência de patrimônio imobiliário avaliado em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) afasta, em princípio, a presunção de miserabilidade jurídica do espólio.

7.

O indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, uma vez que as custas podem ser quitadas ao final do processo ou mediante autorização para venda de quinhão, preservando-se o patrimônio dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8017250-84.2026.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante
RAINÃ VASCONCELOS GOES DOS SANTOS
e como Agravado
ESPÓLIO DE JAÍRA MARIA VASCONCELOS VEIMROBER.

ACORDAM
o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, data registrada em sistema

Des. Roberto Maynard Frank

Relator